Tribunal: TJSP
Processo: 1004643-91.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO CONFORME O ENUNCIADO No 11, DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJ/SP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Apelação improvida.